Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO E O CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da inicial.